Tribunal: TJDFT
Processo: 0749382-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. REJEIÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 525, § 4°, do CPC não exige que o executado apresente planilha atualizada apartada à peça de impugnação, mas apenas que descrimine a forma de apuração e atualização, indicando o valor que entende devido. Situação observada pela executada/recorrente,
2. A decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois o d. juízo “a quo” não apreciou os fundamentos adequadamente apresentados pela executada, na forma prevista no § 4o do art. 525 do CPC.
3. Recurso provido. Decisão cassada.